Tribunal: TJBA
Processo: 8064861-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064861-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: THAIS SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR MARCOS DE BEM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU Pagamentos S.A. contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Thais Silva. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a liberação de valores bloqueados, a restituição em dobro da quantia devida e a indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítimo o bloqueio prolongado da conta bancária da autora sem justificativa adequada; (ii) estabelecer se é devida a repetição de indébito diante da cobrança indevida de valor já pago; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que realiza bloqueio em conta de consumidor deve apresentar elementos concretos que demonstrem a existência de irregularidade, o que não ocorreu nos autos, contrariando o dever processual de prova.

A ausência de comunicação prévia, motivação fundamentada e observância das exigências regulatórias do Banco Central evidencia falha grave na prestação do serviço, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de quantia já quitada, com a imposição de juros indevidos, caracteriza cobrança abusiva, autorizando a devolução em dobro nos termos legais.

A manutenção indevida do bloqueio de valores essenciais à subsistência da autora por longo período configura dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível diante da atuação recursal da parte vencida, observando-se os parâmetros legais quanto ao percentual e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar, de forma objetiva, a existência de irregularidade que justifique o bloqueio de conta bancária.

A ausência de comunicação clara e documentação idônea sobre o bloqueio bancário configura falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de quantia já paga autoriza a repetição de indébito em dobro.

O bloqueio prolongado de valores essenciais, sem justificativa válida, caracteriza dano moral indenizável.

A majoração da verba honorária é devida quando a parte vencida interpõe recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8064861-06.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
NU PAGAMENTOS S/A
e
THAIS SILVA
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA